Tribunal: TJBA
Processo: 8000853-71.2017.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000853-71.2017.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARMELITA FERREIRA FRUTUOSO RIBEIRO

Advogado(s)
:

APELADO: JOAO RIBEIRO FILHO

Advogado(s)
:
RODRIGO DE PADUA SANTOS SALGADO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA.
RETORNO NEGATIVO DO MANDADO DE INTIMAÇÃO.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de divórcio litigioso sem resolução do mérito, por abandono da causa, em razão da não localização da autora para dar andamento ao feito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono da causa, sem a prévia intimação da Defensoria Pública para impulsionar o feito, configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. A sentença incorreu em erro fático e jurídico ao fundamentar a extinção na ausência de pressupostos processuais (art. 485, IV, do CPC) e em suposta falta de citação, quando, na verdade, tratava-se de hipótese de abandono de causa e o réu já havia contestado a ação, com o contraditório plenamente formado.

4. A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) é medida extrema e exige, além da tentativa de intimação pessoal da parte autora, a necessária intimação do seu representante legal.

5. Tratando-se de parte assistida pela Defensoria Pública, a ausência de intimação do órgão para se manifestar sobre a certidão negativa do oficial de justiça viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa (art. 10 do CPC), caracterizando cerceamento de defesa e ensejando a anulação da sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento. Tese de julgamento: "A extinção do processo por abandono da causa requer, além da intimação pessoal da parte, a prévia intimação do seu advogado ou da Defensoria Pública para impulsionar o feito, sob pena de nulidade da sentença por cerceamento de defesa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10 e 485, III, IV e § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJAM, Apelação Cível 0621184-11.2019.8.04.0001, Rel. Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Primeira Câmara Cível, j. 26.09.2024; TJPR, Apelação Cível 0009719-89.2016.8.16.0174, Rel. Maria Mercis Gomes Aniceto, 16ª Câmara Cível, j. 26.04.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8000853-71.2017.8.05.0191
,
da comarca de Paulo Afonso,
em que é apelante
CARMELITA FERREIRA FRUTUOSO RIBEIRO
,
e apelado,
JO
Ã
O RIBEIRO FILHO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.